Tribunal: TJES
Processo: 5004945-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004945-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FARMACIA MOULIN LTDA
AGRAVADO: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004945-77.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: FARMÁCIA MOULIN LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Consoante relatado, cuidam
os autos de agravo de instrumento
interposto por
FARMÁCIA MOULIN LTDA.
contra a Decisão ID 2720460, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro do Itapemirim, no Mandado de Segurança impetrado em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória antecipada para que a autoridade dita coatora se abstivesse de efetuar qualquer tipo de sanção à impetrante e suas filiais por ocasião da dispensação dos produtos tratados na RDC 327/2019, industrializados ou manipulados, bem como da manipulação dos produtos com ativos derivados ou fitofármacos da
cannabis sativa.

Irresignada, alega a agravante, em resumo, que a RDC 327/2019, ao criar restrição exclusivamente para as farmácias magistrais atuarem na elaboração e manipulação de fórmulas, bem como de vedar a dispensação de derivados da
cannabis spp.
, atuou completamente fora dos limites de sua competência e carente de legitimidade por interferir em controle de mercado, o que matéria exclusiva da União Federal.

Afirma, ainda, que desde 2019 a ANVISA expôs em risco direito líquido e certo das farmácias de manipulação ao exercer a sua competência segregando o mercado de canabinoides entre as farmácias com e sem manipulação.

Sustenta que a decisão agravada questiona a capacidade das farmácias de manipulação em comparação às indústrias, inclusive as estrangeiras, tese que endossa ainda mais a segregação de mercado imposta pela RDC 327/19.

Assevera que não se trata da opinião sobre “acesso da maconha ao público”, como erroneamente apontou o juízo de origem, mas, sobre a exclusão desamparada de legalidade das indústrias e farmácias sem manipulação serem habilitadas a preparar e comercializar medicamentos derivados da
cannabis spp
, enquanto as farmácias com manipulação são excluídas desse rol.

Ao final, esclarece que o CBD (Canabidiol) e o THC (tetra-hidrocanabidiol) tiveram seus efeitos positivos endossados pelo CFM desde 2014 e, no ano de 2019, produtos com esses princípios ativos tiveram sua comercialização e importação liberadas pela própria ANVISA, de modo que não há qualquer lógica em impedir as farmácias magistrais em preparar o mesmo produto que é permitido às indústrias nacionais e internacionais.

Com base em tais argumentos, pede o deferimento de tutela de urgência recursal para determinar que o Município agravado se abstenha de impor qualquer restrição de autorização sanitária ou de funcionamento a si e as suas filiais, na aquisição, manipulação e/ou dispensação de produtos tratados na RDC 327/19, industrializados ou manipulados com ativos derivados de vegetais ou fitofármacos da
Cannabis Sativa
, que tenham por fundamento a condição de Farmácia de Manipulação, desde que atendidos os demais requisitos pertinentes.

A liminar foi
in
deferida no id. 2761188.

Intimado, o agravado ofereceu contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público Estadual opinou pelo não provimento do agravo.

Pois bem.

Não obstante os argumentos deduzidos pela agravante, os elementos apresentados nos autos não foram suficientes para afastar a presunção de legalidade e
legitimidade do ato administrativo impugnado.

A RDC 327/2019 estabeleceu os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como para a comercialização, a prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais.

Tal
Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA regulamentou a atividade de fabricação
e comercialização de
produtos à base de Cannabis para fins medicinais
, estabelecendo, i
nclusive, no seu art. 53, a RDC 327/2019 que a dispensação desses produtos deveria ser feita exclusivamente por
farmácias sem manipulação
ou drogarias, mediante prescrição médica, eliminando a possibilidade de uma outra instituição, que não seja uma farmácia sem manipulação,
atuasse na comercialização de
sses produtos.

Nesse passo, as alegações da ora agravante, com fundamento na apontada incorreção da restrição contida na RDC 327/2019, da ANVISA, que proíbe as farmácias magistrais de trabalharem com substância
s
derivadas da
Cannabis
, não se mostra
plausível
,
inexistindo,
n
a conduta do Município agravado, abusividade, ilegalidade ou desrespeito aos princípios constitucionais que asseguram a isonomia, a ampla defesa e o devido processo legal.

Para corroborar, destaco entendimento de outros Tribunais Estaduais sobre a temática:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. RESOLUÇÃO ANVISA Nº 327/2019. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE.

[...]
A Resolução nº 327/2019 decorre do legítimo poder regulatório conferido à ANVISA, não se evidenciando a violação de direito líquido e certo do impetrante, na medida em que o art. 53 n
ão permite a manipulação de produtos derivados de cannabis sativa.
Não verificada ofensa aos princípio da livre concorrência, livre iniciativa e isonomia, considerando a prevalência ao interesse público e a proteção à saúde da coletividade. Precedentes desta Corte e do TRF1. Assentado o dever da autoridade fiscalizadora de fiscalizar e de punir eventual dispensação e manipulação do produto pela impetrante, que possui respaldo da agência reguladora [...]
(TJ-RS AC 50375975520208210001 RS; Órgão Julgador Vigésima Primeira Câmara Cível, Publicação 01/09/2021, Julgamento 25/08/2021, Rel. Iris Helena Medeiros Nogueira).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA RDC Nº 327, ANVISA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. I.
A concessão de liminar em mandado de segurança é condicionada à integral satisfação dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/ de 07 de agosto de 2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do auto impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja, ao final, deferida. II.
in casu
, é medida impositiva o indeferimento da liminar pleiteada, visto que não há, a princípio, comprovação do fundamento relevante do pedido. III. Com efeito, não se vislumbra, no caso vertente, razão para tornar inexigível à parte agravante o fiel cumprimento da RDC nº 327/2019, eis que
a referida normativa foi regularmente expedida dentro da competência regulatória da ANVISA e impôs restrições à manipulação e comercialização da Cannabis para fins medicinais
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(TJGO, Agravo de Instrumento nº 5470680-33.2020.8.08.0000, rel. Desa. Amélia Martins Araújo, 1ª Câmara Cível, j. em 03/05/2021).

Diante dos exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe

provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – COMERCIALIZAÇÃO DE DERIVADOS DE CANNABIS – REGULAMENTAÇÃO PELA ANVISA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO O MUNICÍPIO – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
A RDC 327/2019 estabeleceu os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como para a comercialização, a prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais.

2 -
Tal
Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA regulamentou a atividade de fabricação
e comercialização de
produtos à base de Cannabis para fins medicinais
, estabelecendo, i
nclusive, no seu art. 53, a RDC 327/2019 que a dispensação desses produtos deveria ser feita exclusivamente por
farmácias sem manipulação
ou drogarias, mediante prescrição médica, eliminando a possibilidade de uma outra instituição, que não seja uma farmácia sem manipulação,
atuasse na comercialização de
sses produtos.

3 - As
alegações da ora agravante, com fundamento na apontada incorreção da restrição contida na RDC 327/2019, da ANVISA, que proíbe as farmácias magistrais de trabalharem com substância
s
derivadas da
Cannabis
, não se mostra
plausível
,
inexistindo,
n
a conduta do Município agravado, abusividade, ilegalidade ou desrespeito aos princípios constitucionais que asseguram a isonomia, a ampla defesa e o devido processo legal.

4
-
Recurso
im
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.